Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701659-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRISA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME EMBARGADO: PETERSON DE JESUS FERREIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Brisa Editora Gráfica EIRELI - ME (ID no 27871262, págs. 1-3) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, conheceu e deu provimento à apelação para cassar a sentença (ID no 27530691, págs. 1-5). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO